Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600280-72.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
16/10/2025
Número: 0600280-72.2024.6.16.0018

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 02/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600280-
72.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, dos candidatos Alcione Lemos e Samuel Stalhschmidt, em que concorreram ao cargo de
prefeito e vice-prefeito, com supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Em razão a utilização de recursos de origem não identificada,
condenou o candidato ao recolhimento do valor de R$83,32 (oitenta e três reais e trinta e dois
centavos) ao Tesouro Nacional em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Decorrido o prazo sem o devido recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos termos do
art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022. Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$
61.350,76 (R$28.560,40 + R$7.927,20 + R$2.000,00 + R$22.863,16) ao Tesouro Nacional, em até cinco
dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos
17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido
recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº
23.709/2022. (Prestação de contas finais apresentada pelos candidatos Alcione Lemos e Samuel
Stalhschmidt, que concorreram ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito pelo Partido Progressista no
município de Jaguariaíva nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que, no Parecer Técnico Conclusivo verificou-se: à abertura da conta bancária fora do prazo legal,
omissão de receitas e despesas (RONI) e uso irregular de recursos do fundo especial de
financiamento de campanha (FEFC). NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SAMUEL STALHSCHMIDT (EMBARGANTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ALCIONE LEMOS (EMBARGANTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(EMBARGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44756028
10/10/2025
10:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44756028 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:39:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010390734700000043693738
Número do documento: 25101010390734700000043693738
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 10:29:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.585

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600280-72.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: ALCIONE LEMOS
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: SAMUEL STALHSCHMIDT
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do venerando Acórdão nº
68.054, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso eleitoral
interposto pelos embargantes, mantendo a sentença que julgou desaprovadas
as contas e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. Definir se está presente o vício de omissão no acórdão embargado por
supostamente não enfrentar a tese de benefício presumido à candidatura
feminina quando se trata de propaganda casada.
II.II. Definir se o acórdão embargado é contraditório ao referir que a eventual
juntada de exemplares da propaganda não alteraria a conclusão pelo não
atendimento da finalidade da política afirmativa de fomento às candidaturas

Num. 44756028 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:39:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010390734700000043693738
Número do documento: 25101010390734700000043693738
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 10:29:56
femininas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua
utilização como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara,
suficientemente fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
III.III. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua
conclusão, nos termos do art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III.IV. Inexistência de contradição, pois a alegada contradição não diz respeito a
elementos do próprio acórdão embargado, mas revela a intenção de rediscussão
do mérito por inconformismo.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma, J. 23/05/2017, DJe 16/06/2017;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, j. 26/6/2023, DJE: 28/6/2023.
V.II. Legislação
Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.025.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44756028 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:39:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010390734700000043693738
Número do documento: 25101010390734700000043693738
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 10:29:56

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Alcione Lemos e Samuel
Stalhschmidt em face do venerando Acórdão nº 68.054, que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso eleitoral interposto pelos embargantes, mantendo-
se a sentença que julgou desaprovadas as contas relativas às Eleições 2024, e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 83,32 (em virtude da utilização
de recursos de origem não identificada) e R$ 61.350,76 (em virtude da aplicação
irregular de recursos do FEFC).
Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório,
porque: a) não enfrentou devidamente a presunção de benefício no pagamento de
propaganda casada e b) há contradição atinente à convicção de que referida
irregularidade persistiria mesmo com a juntada das propagandas. Requereram o
conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos
modificativos, para o fim de afastar a determinação de devolução de recursos aplicada
aos embargantes (ID 44710306).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, por considerar não haver omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada, mas pretensão, por via transversa, de reforma do julgado
(ID 44740883).
É o relatório.

VOTO

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DO VÍCIO DE OMISSÃO
De acordo com o art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão
judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material.
Por decisão omissa, o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil,

Num. 44756028 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:39:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010390734700000043693738
Número do documento: 25101010390734700000043693738
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 10:29:56
considera ainda aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º do mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais
da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de
28/6/2023).

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes
ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar
fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão
judicial. (In: GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas,
2022, p. 109).

Nas razões recursais, os embargantes sustentam que o acórdão é omisso porque não
enfrentou devidamente a presunção de benefício quando se trata de propaganda
casada.
Sobre a mencionada presunção de benefício às candidaturas femininas, as razões
constantes do v. acórdão foram detidas e pormenorizadas, nos seguintes termos:
Nos autos, apesar da literalidade legislativa, houve irresignação recursal em
relação à sentença, por haver o juízo a quo considerado irregular o emprego de
valores oriundos do FEFC destinado às campanhas femininas, para custear
materiais impressos de propaganda, na modalidade dita casada (na qual se
estampa a imagem relativa à doadora mulher e também aos donatários homens),
em adesivos e folders (etc.).
Decidiu-se na sentença proferida que a situação verificada (de propaganda
casada) não é suficiente para se enquadrar na exceção prevista no parágrafo 7º
do artigo 17 da Resolução colacionada, pois não configurou ‘benefício para as
campanhas femininas”.
A manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, pela irregularidade da
aplicação do recurso público, foi no mesmo no sentido da decisão recorrida:
A verba do FEFC destinada a custeio das campanhas femininas deve ser

Num. 44756028 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:39:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010390734700000043693738
Número do documento: 25101010390734700000043693738
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 10:29:56
aplicada exclusivamente nessas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no
financiamento de outras campanhas não contempladas nas cotas a que se
destinam (art. 17, §§ 6º e 7º), da Resolução TSE nº 23.607/2019), mesmo se
tratando de recurso estimável.
(...)
Conforme já exarado na sentença, os documentos e esclarecimentos
apresentados pela parte recorrente são insuficientes para justificar as
irregularidade pois se verificou a existência de doação estimável no valor de R$
7.927,20 paga com recursos do fundo mulher a candidatos do sexo masculino,
configurando aplicação irregular de recursos. No caso posto é incontroverso o
emprego de R$ 7.927,20 com materiais de campanha pagos originariamente com
recursos oriundos do FEFC recebidos pela candidata Alcione Lemos. Tal
circunstância evidencia violação à regra estabelecida no artigo 17, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, acima transcrito. As contas da parte recorrente
foram desaprovadas pois o juiz singular considerou que a violação legal ao
financiar a campanha de candidatos do sexo masculino com recursos disponíveis
à candidata majoritária. Em que pesem os argumentos do recorrente sobre a
legalidade do repasse estimado de material de campanha no estilo "dobradinha",
ou seja, com propaganda do candidato ao cargo da majoritária e proporcional,
que os recorrentes afirmam que houve benefícios em comum tanto para a
campanha da majoritária coligada à proporcional isolada, cujo pagamento se deu
com uso do FEFC de partido da majoritária ao candidato da proporcional, tal
argumento não prospera. No caso posto, não é possível demonstrar de forma
inequívoca que o material de campanha doado pela candidata feminina ao pleito
majoritário aos demais candidatos, pagos originariamente com recursos advindos
do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
custeio das campanhas femininas, tenha gerado benefício específico para a
candidatura da doadora, em montante proporcional ao valor que ela originalmente
repassou para a candidatura masculina. Dos precedentes desta Corte Regional
extrai-se entendimento recente sobre o assunto no sentido de que é ilícito o
emprego da verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC)
destinada ao fomento das candidaturas femininas exclusivamente para financiar
candidaturas masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de pagamento de
despesas comuns com candidatos do gênero masculino, desde que haja
benefício para campanhas femininas. As despesas comuns referem-se aos
seguintes serviços: aluguel de sala para comitê, serviços advocatícios e
contábeis, administração financeira, propaganda e publicidade. Esses gastos,
genéricos e necessários para todas as candidaturas, não apontam nenhuma
espécie de vantagem para as candidatas, não oferecendo nenhum incentivo ou
benefício à promoção das candidaturas femininas.
(...)
Dessa forma, não havendo indicativos de que o valor doado também foi revertido
em favor da candidatura da doadora, o que ensejaria a incidência da exceção
prevista no artigo 17, § 7º, da Resolução 23.607/2019, resta configura evidente
burla às disposições acima e desvio de finalidade, comprometendo a lisura do
pleito eleitoral. Desta forma, deve ser mantida a decisão do Juízo de origem,
devendo-se desprover o recurso eleitoral interposto.

Num. 44756028 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:39:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010390734700000043693738
Número do documento: 25101010390734700000043693738
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 10:29:56
De fato, apesar da alegação recursal, a aplicação de R$ 7.927,20, advindos do
FEFC destinado ao fomento de candidaturas femininas, em materiais de
propaganda no estilo dobradinha entre a candidata donatária e candidatos
masculinos, não configura despesa comum com a finalidade de promover
benefícios às campanhas das mulheres, como corolário da política estatal
afirmativa.
A necessidade de maior aporte de recursos financeiros para imprimir no material
gráfico, além da propaganda da candidata, também a estampa relativa aos
candidatos homens (ainda que do mesmo partido), desvirtua a finalidade
constitucional de incentivo estrutural às campanhas femininas, pois em nada as
fomenta acima daquelas dos candidatos homens (que porventura também
tenham custeado propagandas casadas com outros vereadores).
As despesas comuns autorizadas, conforme regulamentação do Tribunal Superior
Eleitoral, são aquelas que, embora compartilhadas entre candidaturas femininas e
masculinas em um determinado contexto, contribuem de forma destacada para o
estímulo à participação das mulheres na política, sendo, por isso, consideradas
legítimas quando custeadas pelas candidaturas femininas.
No caso debatido neste processo, o custeio de propaganda impressa casada não
tem o condão amplo de propiciar vantagens diferenciais para a aceitação e para o
progressivo impulso social das mulheres à disputa político partidária. Trata-se de
política corriqueira que não beneficia mais as campanhas femininas por essa
condição específica.
A intenção legislativa, amparada pelos Tribunais, foi a de promover o avanço à
proteção dos direitos políticos femininos, em verdadeira eficácia horizontal dos
direitos fundamentais, a fim de refrear qualquer tentativa de desvirtuamento por
parte de iniciativas partidárias.
Assim, não foi a falta de comprovação da existência da denominada propaganda
casada que levou à determinação de recolhimento dos valores ilicitamente
aplicados, mas a ausência do emprego do recurso para efetivamente fomentar a
participação das mulheres na política.
Mesmo que exemplares dos materiais fossem juntados aos autos, em nada seria
alterada a conclusão de que a propaganda casada não atende à finalidade da
política afirmativa em questão.
Tampouco é possível afirmar que, com essa compreensão, a interpretação da
regra restritiva constante no artigo 17 da Resolução TSE se deu in malam partem,
como pontuaram os recorrentes.
Tal entendimento prioriza o respeito aos objetivos concretos constitucionais de
evolução da política brasileira, para a aproximação progressiva da
representatividade eletiva das mulheres à realidade demográfica nacional.
Ademais disso, ao contrário dos argumentos dos recorrentes, esta Corte Eleitoral
do Paraná considera desvio de finalidade a utilização de verbas do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC mulher para a confecção de
material gráfico comum, entre a candidata doadora e candidatos homens, como
na questão em julgamento.

Num. 44756028 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:39:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010390734700000043693738
Número do documento: 25101010390734700000043693738
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 10:29:56
Abaixo, decisão recente desta egrégia Corte, em caso com os mesmos contornos
fáticos:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso em face de sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidatas não eleitas aos cargos de Prefeita e Vice-Prefeita,
relativas às Eleições de 2024, no Município de Paranapoema/PR.
2. A desaprovação decorreu da transferência irregular de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) destinados à candidatura
feminina para candidatos do sexo masculino, sem comprovação de benefício à
candidatura da doadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o repasse de recursos do FEFC
mulher para candidato do gênero masculino, para custeio de material gráfico de
campanha compartilhado, configura irregularidade que impede a aprovação das
contas, ainda que represente percentual inferior a 10% do total arrecadado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que recursos do FEFC destinados a campanhas
femininas sejam aplicados exclusivamente em benefício destas, admitindo-se
despesas comuns apenas quando houver comprovado benefício direto ou indireto
à candidatura feminina.
5. No caso, a candidata destinou recursos do FEFC para a campanha de
candidatos ao cargo de vereador, sem comprovação de que o valor utilizado
tenha sido revertido em benefício de sua própria candidatura, configurando
infração ao art. 17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
6. Ainda que tenha havido propaganda casada, isso não autoriza o pagamento de
material gráfico com recursos destinados ao FEFC mulher, não havendo qualquer
evidência de que tenha trazido vantagem específica ou incentivo à participação
feminina no pleito.
7. A irregularidade representa 8,65% dos recursos arrecadados na campanha, o
que permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para aprovar as contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e, no mérito, PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a
sentença e aprovar com ressalvas as contas apresentadas, mantendo-se a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44756028 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:39:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010390734700000043693738
Número do documento: 25101010390734700000043693738
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 10:29:56
Tese de Julgamento: 1. A destinação de recursos do FEFC para candidaturas
masculinas, sem a devida comprovação de benefício à candidatura feminina,
configura irregularidade. 2. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade é possível quando a irregularidade representa percentual inferior a
10% do total arrecadado, permitindo a aprovação das contas com ressalvas, sem
afastar a determinação de devolução dos valores irregularmente utilizados.
(Recurso Eleitoral n. 060052728/PR, Relator(a) Des. Desa. Eleitoral Vanessa
Jamus Marchi, Acórdão de 16/07/2025, Publicado no(a) DJE 136, data
21/07/2025)

Desse modo, deve ser mantida a r. sentença, neste ponto, sendo devido o
recolhimento de R$ 7.927,20 ao Tesouro Nacional, pela utilização ilícita dos
recursos do FEFC reservados às candidaturas femininas, nos termos do art. 79,
§1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Como se vê, a dita presunção de benefício foi expressamente enfrentada e
detalhadamente fundamentada pelo colegiado, que expôs as razões da política
afirmativa, para explicitar que o custeio de propaganda impressa casada não tem o
condão amplo de propiciar vantagens diferenciais para a aceitação e para o
progressivo impulso social das mulheres à disputa político partidária.
Como constou no venerando acórdão, a prática verificada trata-se de política
corriqueira que não beneficia mais as campanhas femininas por essa condição
específica.
Não houve, assim, qualquer omissão a ser sanada por meio de embargos de
declaração.

II.III. DO VÍCIO DA CONTRADIÇÃO
Por sua vez, a propósito do vício da contradição, a doutrina assevera:

A decisão contraditória ocorre quando há, na decisão, elementos racionalmente
inconciliáveis. A contradição, desta forma, confunde-se com a incoerência interna
da decisão. Da mesma forma que a obscuridade, a contradição interna pode estar
no relatório, na fundamentação, na parte decisória propriamente dita, ou, ainda,
na relação entre estes elementos. Há também contradição interna quando o
conteúdo do acórdão e sua respectiva ementa são incoerentes entre si. Ainda,
fala-se em contradição entre o teor dos votos proferidos e o teor do acórdão. Por
outro lado, a contradição que porventura exista entre a decisão e os elementos do
processo não enseja a interposição de embargos de declaração. (WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim. Art. 1.022. IN: TUCI, José Rogério Cruz e (coord.) et. all.

Num. 44756028 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:39:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010390734700000043693738
Número do documento: 25101010390734700000043693738
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 10:29:56
Código de Processo Civil: Anotado. São Paulo: AASP, 2015. p. 1.596)

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao
julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as
conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade
no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se
presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento
processual vocacionado para sanar eventual error in judicando (EDcl no AgInt no
REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, J.
23/05/2017, DJe 16/06/2017)

A contradição passível de correção por meio dos embargos de declaração, portanto, é
aquela que indica a existência de fundamentos antagônicos entre a fundamentação do
acórdão e o seu dispositivo, ou entre fragmentos da própria decisão.
Apesar da irresignação dos embargantes, também não houve qualquer contradição na
decisão colegiada, ao considerar que eventual juntada de exemplares da propaganda
casada não modificaria a conclusão de julgamento.
No item 22 da fl. 5 da peça recursal, os recorrentes utilizaram-se, como amparo de sua
tese, o argumento de não ser obrigatória a juntada pelos candidatos de todo material
de propaganda nas prestações de contas, mas sim de documento suficiente que
demonstre a ocorrência e a legalidade de aplicação dos valores em campanhas
eleitorais (ID 44559497).
Como claramente constou no venerando acórdão, a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional não decorreu da falta de comprovação ou da ausência de
juntada de exemplares da propaganda casada nos autos, mas sim da ilicitude do
custeio, ao modo como minuciosamente se fez explicar na decisão de segundo grau.
Não há, portanto, qualquer contradição interna no venerando acórdão, cuja
fundamentação específica acerca da juntada de exemplares fora realizada em respeito
ao argumento recursal referido e está em perfeita consonância com as razões
expostas, para acarretar logicamente as conclusões do dispositivo decisório.
A insurgência dos embargantes não se refere propriamente a vícios que justifiquem a
oposição de embargos de declaração, mas expressa apenas inconformismo com o
conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão,

Num. 44756028 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:39:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010390734700000043693738
Número do documento: 25101010390734700000043693738
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 10:29:56
tampouco podem ser utilizados como meio de reapreciação de fundamentos já
analisados, sob pena de indevida supressão das vias recursais próprias.
Outrossim, apesar de o ter feito, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos
os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese,
infirmarem a sua conclusão, nos termos do art. 489, §1º, inciso IV, do Código de
Processo Civil.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se
o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão
embargado.

II.IV. DO PREQUESTIONAMENTO
Quanto à pretensão de exaurimento das vias recursais ordinárias, observa-se a
suficiência do prequestionamento implícito para satisfação do respectivo requisito de
admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, consoante disposto no art.
1.025 do Código de Processo Civil.
A esse propósito, veja-se a doutrina de Cláudio Filho:

Mesmo que os Embargos de Declaração não sejam admitidos ou que sejam
rejeitados, se a questão é suscitada pela parte nos aclaratórios, tem-se o
reconhecimento do prequestionamento ficto. Trata-se da modalidade de
prequestionamento denominada “prequestionamento ficto”, adotada pelo CPC e
que viabiliza o cumprimento do requisito para a admissibilidade dos recursos
especiais e extraordinários, permitindo-se a demonstração de tal cumprimento."
(In: FILHO, Claudio. Barristers, Como Atuar em Tribunais no Brasil - Ed. 2022.
São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/barristers-como-atuar-em-tribunais-no-
brasil-ed-2022/1765408226. Acesso em: 28 de Julho de 2025.)

Por consequência, todos os elementos trazidos pelo embargante devem ser
considerados,
conforme
preceitua
o
art.
1.025
do
CPC,
para
fins
de
prequestionamento.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos
de declaração opostos por Alcione Lemos e Samuel Stalhschmidt.

Num. 44756028 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:39:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010390734700000043693738
Número do documento: 25101010390734700000043693738
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2025 10:29:56

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600280-72.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTES: ALCIONE LEMOS, SAMUEL
STALHSCHMIDT - Advogados dos(a) EMBARGANTES: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A- EMBARGADO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.10.2025